Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705941-34.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA CARDOSO DE OLIVEIRA PIASSI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante o efeito modificativo buscado e em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório, intime-se o embargado a apresentar resposta aos embargos declaratórios, no prazo legal. I. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora